Tribunal: TJBA
Processo: 0001322-84.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0001322-84.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Geraldo Avelino Novais

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1/TJBA). DIREITO RECONHECIDO ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando ao pagamento do auxílio-transporte em valor não inferior a R$ 250,00, bem como ao recebimento das parcelas vencidas até a data de sua aposentadoria. As autoridades apontadas como coatoras — Secretário da Administração e Comandante-Geral da Polícia Militar — suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus ao recebimento do auxílio-transporte em período anterior à regulamentação do benefício pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019; e (iii) delimitar os efeitos financeiros da concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário da Administração do Estado da Bahia é parte legítima, pois detém competência para coordenar a execução das atividades relativas à administração de recursos humanos (Decreto Estadual nº 16.106/2009, art. 2º, II), incluindo a execução de benefícios remuneratórios.

O Comandante-Geral da Polícia Militar também possui legitimidade passiva, uma vez que o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares depende de atos administrativos sob sua competência funcional.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), fixou tese vinculante reconhecendo o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte, até a vigência do Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se, por analogia, o Decreto Estadual nº 6.192/1997.

Em atenção ao art. 927, III, do CPC, impõe-se a observância obrigatória da tese firmada no referido IRDR, segundo a qual o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários em transporte coletivo, os dias de comparecimento ao serviço e a tarifa oficial.

As Súmulas 269 e 271 do STF impedem a produção de efeitos patrimoniais retroativos à impetração, de modo que somente são devidas as parcelas vencidas a partir da data do ajuizamento do mandamus.

O pedido de fixação de valor mínimo de R$ 250,00 não encontra respaldo na tese firmada, devendo o cálculo seguir os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplicam-se o IPCA-E (correção monetária) e os juros da caderneta de poupança (RE 870.947/SE), incidindo, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, e, após 01/08/2025, as disposições da EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 16.106/2009, art. 2º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº
0001322-84.2016
.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, GERALDO AVELINO NOVAIS, e, como impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o
Comandante Geral da Polícia Militar
do Estado da Bahia.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, por maioria,
rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
, no mérito, conceder parcialmente a segurança vindicada, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06